Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.